Tribunal: STF
Processo: HC 271494
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANÍSIO DAVID DE OLIVEIRA JÚNIOR, do Superior Tribunal Militar, no HC 7000277-93.2026.7.00.0000/RJ. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da “suposta prática do crime de extravio de munição [art. 265 do Código Penal Militar – CPM], envolvendo 60 [sessenta] cartuchos de calibre 7,62mm, de propriedade da Administração Militar". 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
9. Cumpre consignar que a segregação cautelar do paciente encontra suporte na gravidade concreta da conduta: o suposto extravio de 60 cartuchos calibre 7,62mm – munição de alto poder letal e uso restrito – em conluio com o ex-Cb Allison Gabriel Rodrigues Vacani, que teriam como destino a organização criminosa ligada ao narcotráfico denominada Terceiro Comando Puro, na Comunidade da Serrinha, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
10. No desdobramento das investigações, o paciente admitiu que outras munições estavam armazenadas na residência de sua irmã, RAQUEL CRISTINA BATALHA BARBOSA, onde foram apreendidos 107 [cento e sete] cartuchos dos seguintes calibres: 68 [sessenta e oito] de 5,56mm, 19 [dezenove] de 9mm, 18 [dezoito] de 7.62mm e 2 [duas] de 12mm.
11. A gravidade concreta desse contexto criminoso justifica a manutenção da custódia do paciente em razão da garantia da ordem pública, da periculosidade do indiciado, da segurança da aplicação da Lei Penal Militar e da manutenção da disciplina castrense [art. 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do CPPM].
[...]
13. Inicialmente, registre-se que os prazos processuais na seara penal militar não devem ser aferidos por critérios puramente aritméticos. Nesse caminhar, em sede de cognição sumária, tem-se que a dilação para o oferecimento da denúncia decorre da complexidade da causa, envolvendo a análise de transcrições de quebra de sigilo de dados, diligência essencial para a completa elucidação dos fatos.
14. Ademais, a natureza do crime – desvio de armamento/munição com potencial de abastecer o mercado clandestino – confere contorno concreto ao periculum libertatis, tornando temerária a soltura antes da conclusão da fase inquisitorial. 
[...]
18. Nesses termos, por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato impugnado, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Nesta ação, a defesa alega, em suma: “o Paciente está preso há cerca de dois meses, e a persecução sequer avançou à fase acusatória. A simples prorrogação do prazo para o Ministério Público formular a denúncia, sem demonstração objetiva de diligência imprescindível e de concreta necessidade da custódia, não legitima a manutenção da prisão”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para "revogar a prisão preventiva do Paciente".
É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STD, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente